Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701494-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS LOPES ROCHA APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO A parte recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Par avaliação de capacidade econômica, foi determinado à apelante que juntasse aos autos os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses (março a maio/2024), declaração de Imposto de Renda do último exercício (2024), além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. A apelante, em seguida, juntou os documentos de ID 60884693 a ID 60884707. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente (ano-calendário 2022, exercício 2023), e dos seus contracheques (outubro a dezembro/2023), tratando-se de documentos, em que pese desatualizados, suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Ainda que se comprove a existência de vários empréstimos consignados (ID 60884701), que somam R$ 2.159,00, o saldo remanescente (R$ 6.189,35), se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora